Tribunal: STF
Processo: RE 615905
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÕES DE AÇÕES. FATO GERADOR.



    1. É impossível a atuação do Poder Judiciário, que não possui função tipicamente legislativa, para fins de concessão de benefício fiscal, constatada a ausência de previsão legal.



    2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que o imposto de renda é devido à medida em que percebidos rendimentos e ganhos de capital em relação às alienações de ações. Precedente: ADI 513, de relatoria do Ministro Célio Borja, DJ 30.10.1992.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.